Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. DECISUM AGRAVADO. MULTIPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA (PROVIMENTO No 12/2017 TJDFT, Art. 60, caput). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ATO INTIMATÓRIO. VÍCIO DO ATO INTIMATÓRIO ORIGINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o).
2. Consoante regulamentação interna específica deste egrégio TJDFT, inserta no artigo 60, caput, do Provimento no 12/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a publicação efetivada no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outra forma de intimação, e, tendo se aperfeiçoado sob os contornos formais exigidos como pressuposto de eficácia, a renovação ou repetição da intimação não pode interferir no prazo recursal, pois de natureza peremptória, de forma a ser reaberto.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.